Tribunal: TJSP
Processo: 0000411-65.2015.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Tarifa de avaliação do bem - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958) – Descabimento de sua exigência, em virtude da ausência da comprovação, pela instituição financeira, da devida prestação do serviço que justificasse o pagamento reclamado - Seguro de proteção financeira - Ausência de abusividade -

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Tarifa de avaliação do bem - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958) – Descabimento de sua exigência, em virtude da ausência da comprovação, pela instituição financeira, da devida prestação do serviço que justificasse o pagamento reclamado - Seguro de proteção financeira - Ausência de abusividade - Inaplicabilidade da penalidade descrita no parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 - Embora o citado dispositivo, em um primeiro momento, apresente aparente inconteste direito do consumidor de obter a repetição, em dobro, da quantia que lhe fora indevidamente exigida, a parte final de sua redação excepciona sua incidência em caso de "engano justificável", o que levou à interpretação, pela doutrina e jurisprudência, da necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor – Necessidade de comprovação da má-fé – Ausência, na espécie, de elementos probatórios que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos – Repetição do indébito somente na forma simples – Recurso interposto pela parte autora a que se nega provimento e recurso interposto pela instituição financeira a que se dá parcial provimento.